Tribunal: TJBA
Processo: 0542301-57.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0542301-57.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ARY DIAS FILGUEIRAS

Advogado(s)
:
ANDRE FERNANDO BASSAN TEIXEIRA

I

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRÊMIO DE DESEMPENHO FAZENDÁRIO - PDF. VANTAGEM. NATUREZA GENÉRICA. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. IMPERIOSIDADE. PRECEDENTE DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DO MUNIICIPIO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA. INTEGRAÇÃO.

I - Inexistindo impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, não há como conhecer do apelo, em vista da não observância ao princípio da dialeticidade recursal.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA
.

II - O Prêmio de Desempenho Fazendário constitui-se em uma gratificação permanente e geral, devida a toda uma classe de servidores da Secretaria da Fazenda, e, em razão da sua natureza geral, deve ser estendida aos servidores inativos, em observância ao princípio da paridade. Precedentes.

III - . Evidenciado o acerto da sentença que concedeu a segurança na origem, garantindo o direito líquido e certo do Impetrante ao restabelecimento do Prêmio de Desempenho Fazendário - PDF aos seus proventos, impõe-se a sua integração.

RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº

0542301-57.2018.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR e como
Apelado
ARY DIAS FILGUEIRAS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR CONHECIMENTO AO RECURSO DO MUNICIPIO DE SALVADOR E INTEGRAR A SENTENÇA EM NECESSÁRIO REEXAME
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA